Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716788-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JUAREZ DE CARVALHO RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por JUAREZ DE CARVALHO em face de Acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que, em julgamento de Recurso Inominado interposto pelo reclamante, autor do processo de origem (no 0731248-20.2023.8.07.0016), manteve a sentença de improcedência dos pedidos de pagamento de indenização por danos patrimoniais e morais formulados contra o Banco Mercantil do Brasil S.A., ora interessado. O Reclamante alega que ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada, em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., tendo em vista a ocorrência de fraudes em sua conta corrente mantida na referida instituição financeira, as quais lhe teriam ocasionado danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Acrescenta que a sentença julgou improcedentes os pedidos, tendo interposto recurso inominado, ao qual foi negado provimento pelo órgão jurisdicional reclamado. Entende que essa decisão desrespeita a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), editada no julgamento do Tema Repetitivo 466/STJ (REsp n. 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011), citando como tese firmada que a “instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor”. Narra o processo pelo qual foi realizada fraude, que teve início com o recebimento de uma mensagem de texto (SMS) em seu celular, alertando-o para uma suposta tentativa de empréstimo em seu nome e que, para impedir o golpe, deveria ligar para o número constante na mensagem, qual seja, 0800-550-0103, o que fez logo em seguida, sendo atendido por uma mulher que se identificou como funcionária do Banco Mercantil, coletou seus dados e solicitou que baixasse o aplicativo QUICKSUPPORT e acessasse sua conta no aplicativo móvel da Caixa Econômica Federal, criasse um número PIX e transferisse o valor de R$ 0,31 (trinta e um centavos) para uma conta no Banco Mercantil do Brasil S.A., “o que foi prontamente atendido”, tendo a atendente acrescentado que o dinheiro da conta do Reclamante sumiria por 24hrs como parte do procedimento de segurança, mas que, ao final do período, seria estornado. Ressalta ter fornecido à atendente apenas a senha de três letras do Banco Mercantil e que, ao verificar suas contas percebeu a subtração dos valores de R$9.000,00 (nove mil reais) e R$3.280,00 (três mil e duzentos e oitenta reais), respectivamente, de suas contas junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco Mercantil, além da contratação de empréstimos em seu nome nesta última instituição financeira, operações que teriam sido realizadas em um curtíssimo lapso temporal do dia 8 de junho de 2022, fatos em relação aos quais registrou um Boletim de Ocorrência. Destaca a incidência de normas do Código de Defesa do Consumidor quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, caput e § 3o) e o art. 927 do Código Civil, as quais são informadas pela “Teoria do Risco”, bem como aponta a ocorrência de fortuito interno pelo qual deve responder a instituição financeira, porque se trataria de ilícito relacionado aos riscos do negócio, defendendo, também, que se trataria de caso que imporia a inversão do ônus da prova, nos termos das normas consumeristas e resoluções do Banco Central. Em abono de suas teses, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como o REsp no 1.995.458/SP, o Recurso Especial Repetitivo no 1.846.649/MA, reiterando a incidência da Súmula 479/STJ, desta feita apontando seu conteúdo como sendo: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” Transcreve julgados desta e de outras Cortes de Justiça, seguindo-se a descrição dos danos de ordem patrimonial e moral que teria sofrido. Requereu (i) a prioridade na tramitação do feito, considerando tratar-se de pessoa idosa, nos termos do art. 71 da Lei no 10.741/2003, bem assim, liminarmente, (ii) “a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do Acórdão (art. 989, II, do CPC)” e (iii) o “conhecimento e provimento da presente Reclamação para cassar, reformar (art. 992, do CPC) e sustar de imediato (art. 993, do CPC) os efeitos do Acórdão atacado, que contraria frontalmente Súmula do Eg. STJ, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos”. A presente Reclamação foi distribuída inicialmente ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, nos termos da decisão ID 58424037, p. 293-294, declinou da competência para esta Egrégia Corte. Não foram recolhidas as custas iniciais, estando o Reclamante, contudo, agraciado pela gratuidade de justiça na origem, cujos efeitos o Superior Tribunal de Justiça reconheceu serem extensíveis a este feito, conforme decisão de ID 58424037, p. 287. É o relatório. DECIDO. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo Civil, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, que, por meio da Res. STJ no 3/2016, recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, o Reclamante alega que o Acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal desrespeitou a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 466/STJ), do seguinte teor: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. O Reclamante também indicou, como precedente qualificado que teria sido violado, o Recurso Especial Repetitivo no 1.846.649/MA, no qual o STJ estabeleceu a seguinte tese (Tema 1.061): "Na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta provar a autenticidade, CPC, arts. 6, 369, 429 - II." Por seu turno, o julgado reclamado recebeu a seguinte ementa (ID 58424037, p. 26-28): JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais e materiais. Narrou que em agosto de 2022 recebeu mensagem de texto (SMS), alertando-o para uma suposta tentativa de empréstimo em seu nome. Ressaltou que na mensagem continha a informação de que deveria ligar para o número ali descrito. Pontuou que ao efetuar a ligação, a suposta atendente do Banco Mercantil coletou diversos dados pessoais e o orientou a baixar um aplicativo de celular e que realizasse uma transferência do aplicativo do seu banco, no valor de R$ 0,31 (trina e um centavos), para uma conta no banco Mercantil S/A. Afirmou que, após realizar a operação, a funcionária informou que o dinheiro da conta do autor “sumiria” por 24 horas, como parte do procedimento de segurança. Contudo, ao verificar suas contas, percebeu que haviam sido subtraídos R$ 9.000,00 (nove mil reais) e R$ 3.280,00 (três mil duzentos e oitenta reais). Relatou também que além da retirada de valores, foram realizados empréstimos em seu nome. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. As razões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem no dever de indenizar em danos morais e materiais ante a falha na prestação do serviço. 6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a instituição financeira recorrida deve responder independente de culpa pelos danos causados ao autor, ante a responsabilidade objetiva e a teoria do risco empresarial. Ressaltou que o fato de terceiro só atua como excludente de responsabilidade quando tal fato for inevitável e imprevisível e que tal hipótese não se aplica ao caso em face da negligência no dever de segurança. Afirmou que transações financeiras dessa natureza só são permitidas após a liberação do aparelho celular nos caixas eletrônicos da instituição, o que reforça a tese de falha de segurança. Pontuou que os valores subtraídos da sua conta e as parcelas dos empréstimos realizados em seu nome devem ser ressarcidos, ante a falha na prestação do serviço. Asseverou que além do transtorno de ter valores subtraídos de sua conta e de ter a sua honestidade questionada, a atitude da instituição financeira recorrida vem afetando a sua honra, imagem, a paz interior e sua saúde física e mental, devendo tais danos serem reparados. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o seu provimento para cassar a r. sentença e reconhecer a inexistência dos débitos imputados ao autor, bem como a obtenção de indenização pelos danos materiais e morais. 7. Na espécie, não ficou demonstrada que a mensagem de texto recebida pelo recorrente veio de algum canal de comunicação da ré. Embora o autor tenha sido vítima de golpe, não há como se vincular a responsabilidade à instituição financeira, uma vez que não existe comprovação de que a atendente da ligação efetuada pelo autor, com o intuito de evitar um suposto empréstimo, seria funcionária do banco. Ressalte-se que foi o autor quem forneceu todas as informações e baixou um aplicativo para que os fraudadores tivessem acesso ao seu telefone e às suas informações, não havendo, em nenhum momento, qualquer participação da instituição financeira. A recorrida realizou as operações na forma como foi contratada, inexistindo falha no seu serviço. Ademais, mesmo sendo o autor idoso, a engenharia do crime que condiciona o impedimento de um empréstimo a uma transferência entre os bancos citados, destoa da razoabilidade, sendo de fácil percepção o intento fraudulento, não havendo como apontar falha na prestação do serviço. 8. Ainda que a Súmula 479 do STJ disponha que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", o entendimento ali desposado não se aplica ao caso em exame, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, sem vinculação objetiva ao banco, fato que configura hipótese de fortuito externo. A dinâmica utilizada pelos fraudadores para realização da transferência pela autora não envolveu qualquer falha na segurança dos sistemas da instituição financeira recorrida. Lamentavelmente, o êxito da fraude ocorreu por culpa exclusiva da autora e de terceiro, não havendo qualquer elemento que caracterize o fortuito interno capaz de ensejar os danos apontados como de responsabilidade do banco recorrido. 9. Ante a ausência de violação à dignidade da pessoa humana, por não ter sido comprovada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais. Sentença mantida. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acrescentados grifos ao texto original) Como se nota, a exclusão da responsabilidade da instituição financeira pelas fraudes ocorridas na conta bancária do Reclamante está fundamentada na inexistência de sua configuração, considerados os elementos fático-probatórios específicos da causa de origem, razão pela qual a pretensão indenizatória e reparatória respectiva foi julgada improcedente, tendo sido feito distinguishing do caso dos autos em relação à tese firmada no Tema Repetitivo 466/Súmula 479. Nesse sentido, diante da análise dos fundamentos postos na inicial e do teor do Acórdão reclamado, acima reproduzido, conclui-se que o Reclamante pretende que, nesta excepcional sede de impugnação autônoma de provimentos judiciais, a qual não pode ser confundida com mais uma instância recursal, haja reexame de questões fático-probatórias debatidas na instância de origem acerca do preenchimento ou não dos requisitos que ensejariam a responsabilização da instituição demandada na origem, de modo a chegar-se a conclusão diversa da adotada pelo julgado combatido, ou seja, para fazer prevalecer o entendimento de que o caso retrata fortuito interno. Note-se, como já mencionamos, que o acórdão impugnado fez distinguishing do caso dos autos com a tese retratada no Tema Repetitivo 466/Súmula 479, pois reputou que a situação objeto da demanda se tratou de fortuito externo, na medida em que o Reclamante forneceu sua senha ao fraudador e baixou aplicativo em seu aparelho celular, o que possibilitou o seu acesso remoto e a perpetração dos ilícitos. No entanto, o juízo meritório que o órgão competente para o julgamento da reclamação pode exercer deve ter por base a própria fundamentação contida no julgado reclamado, isto é, a verificação da ocorrência ou não de violação da tese vinculante deve se apoiar em elementos informativos extraídos do corpo do próprio julgado reclamado. Em outras palavras, deve ser possível ao órgão julgador da reclamação examinar a alegada violação do precedente qualificado com base nos fundamentos postos no julgado reclamado sem que seja necessário se valer da revisitação dos fatos e provas constantes do caderno processual de origem, o que não é possível realizar no caso em consideração, porquanto o Acórdão reclamado trouxe entendimento sobre questões fáticas específicas do caso concreto que, no entender daquele órgão, afastaram a responsabilidade da instituição financeira ante a inexistência de demonstração de falha na prestação do seu serviço, atribuindo exclusivamente ao reclamante e a terceiros a culpa pelo evento danoso. Nesse cenário, não é possível prosseguir com a presente demanda, pois o exame da alegada violação do Tema Repetitivo 466 pelo julgado reclamado, seja para chegar-se ao mesmo entendimento do reclamante, seja para corroborar o entendimento do Acórdão reclamado, implicaria promover rediscussão sobre fatos e provas acerca da configuração ou não de caso fortuito interno na fraude objeto da demanda de origem, procedimento não admissível nesta excepcional via da reclamação. Em outras palavras, para o cabimento da reclamação de que cuida o inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, além de ser apontada específica tese firmada em precedente qualificado, que deve se adequar exatamente ao caso concreto julgado pela decisão reclamada, a ocorrência da alegada violação daquele precedente deve ser frontal e deduzida dos próprios fundamentos contidos no julgado reclamado. Nesse sentido, confira-se o entendimento do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL 1.333.349/SP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não usurpa a competência do Superior Tribunal de Justiça a decisão do Tribunal de origem que, com fundamento no art. 1.030, I, "b" do CPC, aplica o entendimento adotado no julgamento do recurso representativo da controvérsia. 2. A reclamação não se presta ao reexame de fatos e provas. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl n. 43.839/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.) (Grifos nossos) Na mesma linha de entendimento, já decidiu esta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Em relação ao Recurso Especial Repetitivo no 1.846.649/MA (Tema Repetitivo 1.061), não há relação com a matéria discutida no julgado reclamado, que não fez qualquer consideração sobre a distribuição do ônus probatório, mesmo porque não constou da demanda de origem impugnação de assinatura de contrato bancário. Vale reiterar que, em sede de reclamação, a tese paradigmática que se reputa violada pelo julgado reclamado deve ter correlação exata com o caso discutido na demanda de origem, o que, claramente, não é o caso da tese firmada no referido tema. Dessa forma, a presente reclamação é claramente inadmissível e, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferi-la de plano. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Grifamos Insta mencionar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar ao Reclamante que emende a petição inicial, porquanto, segundo vimos dos fundamentos acima, trata-se de irregularidades concernentes aos pressupostos de cabimento da reclamação, que são insuscetíveis de qualquer tentativa de medida sanatória. Ante o exposto, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Anote-se a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 71 do Estatuto da Pessoa Idosa. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intime-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2024 19:06:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador